Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701599-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30948235), interposto por MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DOS SANTOS contra a decisão proferida em Ação de Procedimento Comum Cível n. 0106646-26.2004.8.07.0001, que nada proveu quanto ao pedido de habilitação de herdeiros referente ao Precatório 0007740-91.2010.8.07.0000. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021 17:06:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador